Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018043-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), THIAGO CORREA DA SILVA LEITE - CPF: 000.244.831-92 (EMBARGANTE), ROSILTES RODRIGUES LEITE - CPF: 419.746.461-49 (EMBARGADO), MONICA HELENA PEREIRA LEITE - CPF: 841.432.071-68 (EMBARGADO), ROSA RODRIGUES LEITE - CPF: 329.167.871-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE (EMBARGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, representado por sua Inventariante MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

EMBARGADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

EMBARGADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração n. 1018043-24.2019.8.11.0000 opostos ao acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento para manter o
decisum
que fixou aluguel em favor dos embargados razão do uso exclusivo, pelo embargante, do único imóvel a ser partilhado.

Este aponta omissão no aresto no tocante ao abatimento de 25% do valor do arbitrado (R$ 850,00), por corresponder à sua cota-parte.

Pede que seja reduzido para R$ 700,00.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 5o, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Intimada, a parte adversa se manifestou no Id n. 47835489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

EMBARGADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão no aresto no tocante ao abatimento de sua cota-parte de 25% do valor do aluguel fixado em R$ 850,00, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria e pelo provimento dos Embargos com a redução para R$ 700,00.

Na verdade,
a pretensão é
alterar o posicionamento desta Corte para que lhe seja favorável. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

Até porque nesse montante já se encontra a redução pretendida (sua cota-parte), por conseguinte devem ser pagos aos herdeiros, a título de locação, exatamente R$ 850,00.

Logo, não se verifica nenhuma omissão, e está clara
a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ademais, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

E este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o magistrado não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020